Tribunal: TJDFT
Processo: 0722602-02.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE NA POSSE DE VEÍCULO PRODUTO DE ROUBO. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. DUAS CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. MAJORAÇÃO DA PENA ACIMA DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O ônus de apresentar prova da origem lícita do bem é da Defesa, tendo em vista que o acusado foi flagrado na posse de objeto roubado (Precedentes STJ).

2. Esta eg. 2a Turma Criminal manifesta entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto). 2.2. O julgador possui certa margem de discricionariedade para realizar a individualização da pena, balizada pelo princípio da proporcionalidade e pelos limites mínimos e máximos estabelecidos em lei. 2.3. É possível a exasperação da pena acima do patamar usualmente estabelecido, desde que o resultado seja proporcional e as razões estejam fundamentadas no decisum. Precedentes.

3. Ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do crime é circunstância que atenua a pena (art. 65, I, CP).

4. Recurso parcialmente provido.